Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738458-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: ANTÔNIO MÁRCIO FERNANDES DA SILVA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto objetivando a inclusão da genitora da aluna tomadora dos serviços educacionais no polo passivo da execução, em razão de inadimplência das mensalidades escolares. A parte agravante alega que ambos os genitores devem ser responsáveis pelo pagamento, em virtude do dever de sustento e educação dos filhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível incluir o genitor não contratante no polo passivo da execução de título extrajudicial referente ao contrato de prestação de serviços educacionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 779 do Código de Processo Civil dispõe que a legitimidade passiva na execução é restrita aos contratantes identificados no título executivo, não abrangendo terceiros que não assumem formalmente a obrigação. 4. Conforme o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume e decorre exclusivamente da lei ou da vontade expressa das partes, sendo inadmissível estender a obrigação contratual ao genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais 5. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem aos pais a responsabilidade pelo sustento e educação dos filhos, mas tal obrigação é de natureza familiar e não gera solidariedade para obrigações contratuais específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento : 1. Não é possível a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho menor, diante da ausência de solidariedade contratual e da estabilização do processo executivo com a citação do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 779, CC, ars. 265, 1.643 e 1.644. Jurisprudência relevante: Acórdão 1925040, 0727043-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo a possibilidade de inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo. Requer a inclusão de ambos os genitores no polo passivo da demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015